Tribunal: TJBA
Processo: 0001169-25.2011.8.05.0033
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0001169-25.2011.8.05.0033

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BUERAREMA

Advogado(s):

APELADO: ANA CRISTINA FERNANDES DOS SANTOS

Advogado(s):ISABELLE PRIMITIVO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS EM FOLHA SEM COMPROVAÇÃO DE REPASSE AO INSS. ÔNUS PROBATÓRIO DO ENTE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o município a efetuar os recolhimentos previdenciários, sob pena de multa diária, e julgou improcedente o pedido relativo ao FGTS, por inexistência de vínculo celetista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o município comprovou o adimplemento das obrigações previdenciárias alegadas, de modo a elidir a condenação imposta na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O ônus de demonstrar a existência de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da autora recai sobre o réu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

2. A simples alegação de adesão a programa de parcelamento de débitos previdenciários (Lei nº 12.810/2013) não supre a necessidade de comprovação efetiva dos pagamentos ou da inclusão específica das contribuições descontadas da autora no referido parcelamento.
3. O Município não apresentou prova documental idônea do recolhimento ao INSS dos valores descontados da folha de pagamento da servidora, tampouco justificou de forma plausível a ausência desses repasses.

4. A eventual possibilidade de execução fiscal pela União não afasta o direito da servidora de exigir judicialmente o repasse das contribuições retidas de sua remuneração, as quais impactam diretamente sua futura seguridade.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 0001193-53.2011.8.05.0033, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Quinta Câmara Cível, j. 06.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
0001169-25.2011.8.05.0033
, em que figuram como apelante

MUNIC
Í
PIO DE BUERAREMA
e como apelada
ANA CRISTINA FERNANDES DOS SANTOS
.

Acordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01/M/239